Tribunal: TJSP
Processo: 2065684-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
- Previdência privada - Cumprimento de sentença - Honorários de sucumbência - Pretensão de fixação percentual a favor dos novos advogados - Honorários sucumbenciais pertencem aos advogados que patrocinaram a ação na fase de conhecimento e no apelo - Recurso não provido.